Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010455-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010455-87.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOTIVADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5o , § 6o , da Lei n. 11.419 /06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, a fim de suprir a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485 , III , § 1o , do CPC , pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE

A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo de Instrumento no 1010455-87.2024.8.11.0000

Agravante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Agravada
: Jose Carlos Ferreira De Arruda

Processo origem: 1044663-76.2021.8.11.0041,

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Ação
: Indenização por Danos Morais Motivado por Descumprimento de Ordem Judicial / Cumprimento de Sentença no 1044663-76.2021.8.11.0041, que
Jose Carlos Ferreira De Arruda
, move em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.

Decisão agravada
: agrava de decisão que determinou o pagamento da multa.

Agravo
(Id 210656154): S
uscita, em síntese, que a execução das astreintes é incabível, porquanto não foi confirmada na sentença executada e já foi denegada em decisões anteriores do juízo.

Afirma que de acordo com o disposto na Súmula n. 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Assim, como a concessionária não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer estabelecida na decisão liminar, não há que se falar em execução de astreintes.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da multa, requer a redução do valor arbitrado, eis que a pretensão de recebimento da quantia de R$26.026,66, mostra-se incompatível com as circunstâncias da demanda e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que as astreintes não tem a finalidade de reparar os danos causados pela falha na agilidade em cumprir a decisão judicial, mas sim de compelir ao jurisdicionado, sem causar enriquecimento ilícito a parte contraria.

Pugna pelo provimento do recurso
para isentar a agravante de qualquer valor a título de astreintes.

Liminar: Indeferida
(ID. 211543661)

Contraminuta
: pelo desprovimento (Id. 215324660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010455-87.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
de decisão que na
Ação de Indenização por Danos Morais Motivado por Descumprimento de Ordem Judicial / Cumprimento de Sentença
,
em consideração ao acórdão determinou o pagamento da multa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para afastar ou reduzir o valor a título de astreintes.

O autor alega a impossibilidade

da multa astreintes estabelecida, ao argumento de que não houve a prévia intimação pessoal da concessionária recorrente para cumprimento da obrigação de fazer nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrido ingressou com uma ação de indenização por danos morais motivado por descumprimento de ordem judicial. No dia 21/01/2022 através da decisão id. 74020638 – Origem, foi deferida liminarmente a tutela provisória de urgência, para que no prazo de 48h a requerida excluísse o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Verifica-se que foi registrado ciência da concessionária de energia elétrica da intimação no dia 31/01/2022. (Id. 83127952 – Origem)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA
- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2o, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS ASTREINTES ANTE A
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE CONSTITUI COMO MODALIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 246, § 1o, E 270 DO CPC –SÚMULA 410 DO STJ QUE RESTOU OBEDECIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202300808270 No único: 0001539-20.2022.8.25.0014 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 10/04/2023) (TJ-SE - AC: 00015392020228250014, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ
. Nada obstante, à vista das peculiaridades do caso em análise, constata-se que a despeito da intimação do patrono da executada, esta tomou conhecimento inequívoco da imposição da multa cominatória, ao comparecer nos autos reclamando pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Recurso desprovido. (N.U 1025599-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Além disso, o artigo. 537, § 4o do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

“(...)
§ 4o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. ”

Por outro lado, sucede que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ”

No contexto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA - ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra adequado, devendo, portanto, ser mantido.

IV – A multa diária arbitrada em valor excessivo deve ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

(N.U 1019678-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Com igual orientação o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. "
ASTREINTES
". REVISÃO DO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REDUÇÃO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 535 do CPC/1973 e 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. A Corte Especial do STJ assentou que "sempre que o valor acumulado
da
multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade
da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes,
só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória
da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da
razoabilidade e
da
proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 2.406.505/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

Dessa forma, de acordo com a norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá ser adequado ou modificado se demonstrado excessivo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Destaca-se que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

Assim, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da possibilidade de reexame do valor fixado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O valor das astreintes,
previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o)
,
pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada
. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença"
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.).

Observados os parâmetros e diante da situação
retratada, mostra-se necessária a redução do valor da
astreinte.

Desta feita, sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência, a irresignação da parte agravante com relação a redução da multa imposta merece prosperar, porquanto apesar do atraso no cumprimento da obrigação ter causado dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar o enriquecimento sem causa da contraparte, de modo que, a multa cominatória, na espécie, deve ser reduzida para o para o montante equivalente ao valor arbitrado em danos morais, qual seja de R$ 10.000,00.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Agravo de instrumento, para reduzir o valor das astreintes, para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024